Tribunal: TJDFT
Processo: 0709906-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709906-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF AGRAVADO: ANA REGINA COSTA DE ARAUJO, EDSON BARBEIRO CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COND. RESIDENCIAL OURO VERMELHO II DF contra decisão interlocutória proferida na ação de Obrigação de fazer e de não fazer, ajuizada em seu desfavor por ANA REGINA COSTA DE ARAUJO E OUTRO, em que foi indeferido pedido de reconsideração da decisão anterior que deferiu tutela de urgência requerida na inicial; foi reconhecido o descumprimento da liminar e aplicada à síndica a multa diária de R$ 5.000,00, a partir do dia 27/03/2021, até a adequação do edital de convocação (incluindo na pauta as matérias constantes da Convenção e das decisões anteriores); foi admitido que a assembleia se desse nas formas presencial e virtual, sem, contudo, limitar a escolha da plataforma a ser utilizada na modalidade virtual. Nas razões do recurso, em breve síntese, a agravada afirma que cumpriu do prazo a tutela de urgência para designação e convocação de assembleia ordinária condominial, tendo prontamente corrigido o equívoco cometido, consistente na omissão de que seria deliberado sobre a prestação de contas, não causando, com isso qualquer prejuízo. Aduz que ao realizar, no modo virtual, no dia 03.04.2021, assembleia geral extraordinária, foi percebido que a plataforma utilizada, a Vila 21, só permite a votação em um único candidato, dificultando a eleição nos moldes previstos na Convenção. Enumera as vulnerabilidades da plataforma Vila 21 que entende inviabilizar a realização da assembleia ordinária na forma virtual. Afirma que não é possível contratar outra plataforma virtual a tempo da realização da Assembleia de Eleição e Prestação de Contas designada para 15/04/2021 e sem impactos financeiros ao condomínio, o que também foi vedado em liminar. Sustenta que não está em vigor nenhuma norma distrital de restrição de reunião presencial em razão da pandemia ocasionada pelo vírus Covid-19, e, ainda, a realização da Assembleia de maneira presencial estará cumprindo o que determina a convenção condominial, não existindo nenhum óbice para a sua realização de modo presencial. Alega perigo de dano diante da possibilidade de nova imposição de multa no caso de não realização da assembleia na data determinada. Requer a antecipação da tutela recursal para que a Assembleia de Eleição e Prestação de Contas prevista para acontecer no dia 15/04/2021 ocorra exclusivamente na modalidade presencial. Defende, no mérito, a inaplicabilidade da multa imposta pelo Juízo a quo, no valor de R$ 5.000,00 por dia, pelo fato de não constar no primeiro edital de convocação o item de pauta de prestação de contas, pois o equívoco foi percebido e corrigido com nova publicação, antes mesmo do pronunciamento judicial, sem prejuízos ao Condomínio. Requer a reforma da decisão interlocutória para determinar que o juízo a quo se abstenha de aplicar a multa diária no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) imposta em face da síndica ou, sucessivamente, que seja reduzido o valor da multa aplicada para o importe de R$ 100,00 (cem reais). Preparo recolhido (ID 24632797). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. No caso presente, em que pese tenha elencado uma série de possíveis dificuldades que suponha que poderão ser enfrentadas durante a realização da eleição de síndico por meio virtual, o agravante somente apresentou supostas inconsistências específicas referentes à plataforma Vila21 que foi por ele escolhida para realização do ato. É certo que a situação excepcional e emergencial provocada pela pandemia, enfrentada já há mais de um ano, obrigou adaptações e modificações nas relações cotidianas, uma vez que as aglomerações de pessoas são comprovadamente prejudiciais e devem ser evitadas. Diante disso, reuniões virtuais de condomínios é realidade já praticada em muitos deles. O que se discute, no caso, não é a proibição de realização da assembleia geral ordinária presencial, para o que aponta o agravante não existir legislação vigente que a ampare. A decisão a quo, não veda a realização da modalidade presencial, mas obriga, corretamente, diante das circunstâncias atuais da pandemia, que seja possibilitado aos condôminos, que assim desejarem, diante do risco conhecido e grave do contato físico, participarem da assembleia condominial pelo meio virtual. É de conhecimento geral o desenvolvimento de diversas plataformas pagas e gratuitas que possibilitam a realização de reuniões virtuais, algumas delas, inclusive, apontadas pelos agravados em suas petições. Logo, não se pode admitir que supostas inconsistências de uma das plataformas possíveis seja motivo para a não realização da assembleia no meio virtual, expondo a risco a saúde de seus participantes. Ademais, da ata da última reunião virtual realizada pelo condomínio (ID 24632798), percebe-se que a única dificuldade registrada foi a impossibilidade de que os condôminos realizassem a escolha de mais de um candidato, o que era necessário para eleição da Comissão Eleitoral. Ocorre que as regras para eleição de síndico e demais membros da diretoria previstas nos artigos 97 e seguintes da Convenção do Condomínio (ID 87447559 – dos autos principais) não exigem a escolha de mais de um candidato para cada cargo, de modo que o problema específico apontado, em tese, não será enfrentado. Ante o exposto, indefiro a tutela recursal pretendida na forma antecipada e recebo o recurso com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 8 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora